Tribunal: TJPA
Processo: 0006689-51.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-12-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 180, CAPUT, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. INCABIMENTO. PEDIDO DE MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO EX OFFÍCIO DA PENA DE DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. Analisando as declarações acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do Magistrado Sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que a testemunha fez parte da ação policial, que culminou com a prisão da recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que a acusado realmente estava com o veículo automotor, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação;2. O regime foi estipulado em observância às diretrizes legais (art.33, § 2º, ?b?, c/c art. 59 do CP), incidindo o enunciado da Súmula n.º 719 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ?A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea?, o que foi feito pelo Magistrado sentenciante, uma vez que o apelante é reincidente. Desta forma, não há que se falar em mudança de regime inicial, devendo permanecer inalterado o regime inicial de cumprimento da pena fixado na reprimenda hostilizada, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto;3. A pena de multa deve guardar exata simetria com a pena privativa de liberdade, e se esta restou fixada no mínimo legal, imprescindível a redução da pena de multa aplicada ao apelante. Desta forma, aplico a pena de multa final e definitiva em 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA;4. Recurso conhecido e improvido, porém, modificado ex-offício a pena de multa aplicada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N°
0006689-51.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA/PA
APELANTE:
MARCOS TIAGO COSTA DA CRUZ
(ADV. ELSON SANTOS DE ARRUDA - AOB Nº 7585)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 180,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
. INCABIMENTO. PEDIDO DE MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO
EX OFFÍCIO
DA PENA DE DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. Analisando as declarações acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do Magistrado Sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que a testemunha fez parte da ação policial, que culminou com a prisão da recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que a acusado realmente estava com o veículo automotor, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação;
2. O regime foi estipulado em observância às diretrizes legais (art.33, § 2º, ¿b¿, c/c art. 59 do CP), incidindo o enunciado da Súmula n.º 719 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
¿A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea¿,
o que foi feito pelo Magistrado sentenciante, uma vez que o apelante é reincidente
.
Desta forma, não há que se falar em mudança de regime inicial,
devendo permanecer inalterado o regime inicial de cumprimento da pena fixado na reprimenda hostilizada,
pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto;
3. A pena de multa deve guardar exata simetria com a pena privativa de liberdade, e se esta restou fixada no mínimo legal, imprescindível a redução da pena de multa aplicada ao apelante. Desta forma, aplico a pena de multa final e definitiva em
18 (DEZOITO) DIAS-MULTA
;
4. Recurso conhecido e improvido, porém, modificado
ex-offício
a pena de multa aplicada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, porém reformar de ofício a pena de multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 16 de novembro e encerrada em 23 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N° 0006689-51.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA/PA
APELANTE:
MARCOS TIAGO COSTA DA CRUZ
(ADV. ELSON SANTOS DE ARRUDA - AOB Nº 7585)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
MARCOS TIAGO COSTA DA CRUZ
objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo à época do fato, pelo cometimento do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Narra a peça acusatória, em suma, que o acusado, ciente da origem ilícita do bem, recebeu o veículo FIAT/SIENA, cor prata, de placa NRC5124, roubado na data de 29/04/2018, conforme documento de fl. 20.

Consta ainda que o réu, então, visando esconder a identificação do veículo, trocou a placa original NRC5124 pela placa NST8730.

Prossegue informando que, na data de 18/05/20118, por volta das 23h, o apelante conduzia o veículo pelo Bairro águas brancas quando foi visto por uma guarnição da polícia militar, desobedecendo inicialmente ao comando de parada e sendo acompanhado até a rua dois de junho, onde restou abordado e descoberta a origem ilícita do bem, bem como que a placa identificadora não era a original.

Em
razões recursais (fls. 68/72)
, a defesa pugnou pela absolvição na forma do inciso VII, do art. 386, do CPP.

E, caso não seja este o entendimento, pugnou ainda pela modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto e consequentemente a aplicação de medidas restritivas de direitos.

Em
contrarrazões (fls. 78/82),
o Ministério Público requer seja conhecido e
negado provimento
ao recurso interposto.

Nesta superior instância, a douta Procuradora de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel
manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, por não existirem provas suficientes para a condenação, bem como que se alguma dúvida existe ela deve ser a favor do réu.

Compulsando os autos, vejo que não assiste razão ao apelante.

Vejamos depoimento das testemunhas em sede policial (fl. 02):

- ERIVALDO MELO DE SOUZA, policial militar, informou:
¿(...) Que o depoente é Sargento da Polícia Militar, e na data de 18/05/2018, por volta das 23h30min, estava de serviço na VTR 0613, em companhia do CB PM ARAÚJO e CB PM PAULO FARIAS, e ao fazerem ronda pelo Bairro Águas Brancas, Ananindeua/Pa, avistaram um veículo na rua dois de Junho, e decidiram fazer uma abordagem de rotina; Que o depoente fez sinal para o veículo parar, porém o mesmo não parou, então passaram a a fazer o acompanhamento e conseguiram abordar o veículo, ainda na rua dois de junho, já próximo ao Clube dos Oficiais da PM, no bairro aguas brancas; Que haviam três pessoas dentro do carro, sendo o condutor do veículo o nacional MARCOS TIAGO COSTA DA CRUZ, e como passageiros os nacionais SANDY MAYLLEN SANTOS PERES e KAYKY SUENDEL MENDONÇA DA SILVA; Que foi feito a revista pessoal nos dois homens, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado em poder deles; Que o depoente pediu a habilitação e o documento do veículo para MARCOS, e este disse que não era habilitado e que o documento do veículo não se encontrava com ele, pois o carro pertencia a sua tia; Que o carro abordado estava com a placa NST-8730; Que ao pesquisarem a placa acima citada no sistema do Detran, verificam que não batia com as características do veículo, por isso decidiram pesquisar o número do chassi, e só assim conseguiram identificar o veículo, o qual possui a placa verdadeira NRC - 5124, pertencente ao veículo Marca/Modelo FIT/SIENA EL FLEX, cor PRATA, ano de Fab/Mod. 2009/2010, UF Jurisdição CEARÁ, Chassi 9BD17202LA3505937, o qual está com registro de ROUBO, datado de 29/04/2018; (...)¿.

Em juízo, as testemunhas corroboraram o que esclareceram em sede policial, vejamos (fl. 60):
- JOSE ROBERTO FRAGOSO DA CRUZ, tio do réu, relatou:
¿(...) não quer prestar depoimento na frente do réu porque não sabe porque ele o colocou nesse processo; Que nunca andou com o réu num carro prata; Que não tenho conhecimento de ele ter veículo; Que saiba ele não tem veículo; Que desconhece o trabalho do réu; Que sabe que ele não trabalha; Que não sabe como ele sobrevive; Que esse carro não foi encontrado na sua casa e nem consigo; Que foi ouvido na delegacia;
que nego ser proprietário do carro; que nem sabe que carro é esse
; Que não sabe porque ele o indicou; que talvez por ele ter facilidade de usar o meu nome no momento; que na época eu tinha só uma HILUX no meu nome; Que muitos anos o Tiago trabalhou comigo num caminhão numa transportadora.¿

- A testemunha, EVARILDO MELO DE SOUZA, policial militar, esclareceu:
¿(...) Que lembra da ocorrência; Que o réu não obedeceu a ordem de parada; Que fomos atrás dele a uma certa distância de onde estava acontecendo a abordagem; Que levaram ele até a minha presença na barreira; Que era uma área perigosa; Que puxei a placa e vi que não batia com o veículo; Que foi confirmado pelo CIOP que o carro era roubado; Que acha que a vítima foi na seccional e reconheceu ele; Que o carro estava com placa de outro veículo; Que era placa original de outro veículo; Que ele não deu explicação; Que ele disse que tinha emprestado o carro para fazer condução no posto do Aracanga; Que não aparentava estar embriagado ou drogado; Que não recorda se ele tinha habilitação; Que estava no veículo ele e duas pessoas (mulher e homem); Que ele conduzia o veículo; Que ele disse que tinha emprestado o veículo de um amigo para fazer condução; Que não lembro direito se a vítima foi; Que parece que foi; que não sei se ela foi ouvida.¿

Analisando as declarações acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do Magistrado Sentenciante no ponto concernente à autoria do delito quanto ao crime de Receptação, já que a testemunha fez parte da ação policial, que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com o veículo, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

Não obstante ter o acusado negado a prática delitiva, o mesmo estava utilizando o veículo mesmo sem ter certeza da sua procedência.

Quanto à materialidade do delito, há o Auto de Inquérito Policial (fls. 01/41 - Apenso), Registro de Declaração (fl. 20 - Apenso) onde consta que o veículo está registrado como roubado.

Com efeito, diante do contexto fático probatório que ora se apresenta nos autos, tem-se inviável o pleito absolutório, pois não existem dúvidas quanto a autoria e a materialidade delitiva na hipótese, não havendo que se falar em ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório.

Outrossim, o simples fato de ser testemunha, o policial que efetuou a prisão do réu, não obsta a sua condenação, já que
a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há qualquer irregularidade com o fato
,
in verbis
:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...).
3. Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4. (...). 5. (...). 6. (...). 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-22, Publicado em 2020-07-22).

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos e provas constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.
2. PEDIDO DE MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA PARA O ABERTO.

O apelante insurge-se contra o regime prisional fixado na sentença penal condenatória, alegando que o cumprimento da pena se iniciará em regime mais gravoso do que aquele previsto para a quantidade de pena aplicada, conforme definido no art. 33, § 2º, do CP. Deste modo, requer a modificação do regime semiaberto para o aberto.

Com efeito, segundo o art. 33, § 2º, ¿c¿, do CPB, possibilita a fixação do regime aberto desde que o réu não seja reincidente e a reprimenda aplicada seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos,
devendo ser observadas, cumulativamente, as circunstâncias judiciais.

No caso em tela, embora tenha sido fixado ao paciente a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, enquadrando-se no limite acima mencionado, o apelante possui sentença penal condenatória já transitada em julgado, conforme Processo de Execução definitiva nº 0030152-98.2018.814.0401.

A fixação do regime prisional está intimamente atrelada à fixação da reprimenda, de maneira que o órgão julgador está autorizado, por consectário lógico, a ponderar sobre a adequação do regime inicial de cumprimento de pena. Logo, é possível a escolha de um regime inicial mais gravoso do que aquele permitido exclusivamente pela quantidade de pena aplicada, devendo o magistrado, para tanto, explicitar os motivos pelos quais está determinando o cumprimento inicial da pena em tal regime.

Denota-se, portanto, que o regime foi estipulado em observância às diretrizes legais (art.33, § 2º, ¿c¿, c/c art. 59 do CP), incidindo o enunciado da Súmula n.º 719 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
¿A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea¿.

Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL - CP. ATENUANTE. CONFISSÃO PARCIAL NÃO UTILIZADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. VIOLÊNCIA EXTREMADA. OUSADIA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
2. A confissão parcial dos fatos não foi utilizada para a formação do convencimento da Magistrada, a qual se valeu nos demais elementos probatórios colhidos nos autos. Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante.
3. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo.
In casu, o paciente abordou as vítimas em plena via pública, com extrema violência, socando a face de uma delas. Esses elementos, em conjunto, demonstram maior ousadia e elevada periculosidade, justificando, a aplicação do regime fechado. Habeas corpus não conhecido. (HC 446.035/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).

Desta forma, não há que se falar em mudança de regime inicial,
devendo permanecer inalterado o regime inicial de cumprimento da pena fixado na reprimenda hostilizada,
pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.
3. REDUÇÃO
EX OFFICIO
DO VALOR DE MULTA FIXADO.

No caso em apreço, atenta a sentença de fls. 58-verso, observo que o Magistrado sentenciante fixou a pena de multa em 54 (cinquenta e quatro) dias-multa na primeira fase, 63 (sessenta e três) dias-multa na segunda fase e 63 (sessenta e três) dias-multa na terceira fase, tornando-a final e definitiva.

Ocorre que o art. 49 do CPB, dispõe:
¿Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)¿.

Assim, vê-se que:
¿A aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz, sendo obrigatória a sua aplicação na sentença condenatória quando estiver prevista no tipo penal, não podendo o Juiz decidir de outra maneira, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita. Eventual dificuldade financeira do acusado não exclui a condenação na pena de multa, até porque pobreza não é causa de excludente de punibilidade. A condição financeira do acusado deve ser levada em conta apenas no momento de se fixar o valor do dia-multa.¿ (APL 819220098170580 PE 0000081-92.2009.8.17.0580. Dt. Julg.: 16/05/2012).

Segundo leciona Ricardo Augusto Schmitt:
¿(...) uma vez fixada a pena-base privativa de liberdade em patamar superior ao mínimo previsto em abstrato ao tipo, logicamente que a quantidade de dias-multa não poderá ser fixado no mínimo legal, exigindo-se sua elevação de forma proporcional a pena corporal aplicada, em observância a devida coerência que deve reinar na fixação de ambas as penas, uma vez que são dosadas a partir da análise das mesmas circunstâncias judiciais. (...).¿
(Sentença Penal Condenatória, Ed. Podvim. Pag. 127).

Ora, a pena de multa deve guardar exata simetria com a pena privativa de liberdade, e se esta restou fixada no mínimo legal, imprescindível a redução da pena de multa aplicada ao apelante.

Assim, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, bem como a situação econômica do réu, imprescindível a redução da pena de multa fixada, em obediência aos artigos 49, §1º, 59 e 60 do CPB, razão pela qual reduzo o quantum estabelecido pelo Magistrado, sem modificar o valor da pena corporal já aplicada, vejamos:
1ª FASE DA DOSIMETRIA:

Mantenho a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, e a pena corporal em seus exatos termos
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, porém modifico a pena de multa, a qual fixo em
16 (dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2ª FASE DA DOSIMETRIA:

Mantenho a análise das circunstâncias agravante e atenuantes em seus exatos termos
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, e aplico o aumento em 1/6 para a pena de multa, restando em
18 (dezoito) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
3ª FASE DA DOSIMETRIA:

Mantenho a análise das causas de aumento e diminuição em seus exatos termos, tornando a pena
FINAL E DEFINITIVA EM

01 (UM) ANO E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, no entanto, modifico de ofício somente a pena de dias-multa da sentença exarada pelo M.M. Juiz de Direito 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO
.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora